Tribunal: TJES
Processo: 5000680-27.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000680-27.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ROGERIO ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal pela ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em consonância com o entendimento firmado no Tema nº 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Tema nº 1.184 da repercussão geral do STF é aplicável às execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento; e (ii) analisar se a sentença recorrida observou corretamente as diretrizes do referido precedente e da Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente quanto à demonstração do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema nº 1.184 da repercussão geral do STF é vinculante, conforme art. 927, III, do CPC, sendo aplicável às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua fixação, como esclarecido em embargos de declaração julgados no RE nº 1.355.208, e ratificado pela redação do item 3 da tese firmada, que permite a suspensão de processos já em curso para adoção de providências administrativas.

4. A extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima com base no princípio constitucional da eficiência administrativa, nos termos do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, quando demonstrada a ausência de medidas administrativas prévias à judicialização, tais como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, salvo justificativa comprovada da ineficácia dessas medidas.

5. O ente federado, embora intimado a demonstrar a adoção das medidas previstas no item 2 da tese firmada no Tema nº 1.184, limitou-se a alegar sua inaplicabilidade ao caso, sem apresentar qualquer comprovação de diligências administrativas ou requerer a suspensão do feito para sua realização.

6. A autonomia dos entes federados para fixar valores mínimos para execuções fiscais não afasta a necessidade de observar as condições da ação no âmbito processual, especialmente quanto à demonstração do interesse de agir, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema nº 1.184, que harmoniza a autonomia administrativa com o princípio da eficiência.

7. A Resolução CNJ nº 547/2024, dotada de força normativa vinculante, complementa o entendimento do STF ao detalhar os critérios para extinção de execuções fiscais de baixo valor, como o limite de R$ 10.000,00, a ausência de movimentação útil há mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis, critérios que também se verificam no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. O Tema nº 1.184 da repercussão geral do STF é vinculante e incide também sobre execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento, possibilitando a suspensão dos processos para a adoção de medidas administrativas.

2. A extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse processual é legítima, em observância ao princípio da eficiência administrativa, quando não comprovada a adoção prévia de tentativas de conciliação ou protesto do título, salvo demonstração de sua inadequação.

3. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalha as hipóteses de extinção de execuções fiscais de baixo valor e possui força normativa vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 927, III; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º e seguintes.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema nº 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23.09.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5009608-29.2022.8.13.0324, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 05.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1500733-72.2021.8.26.0189, Rel. Marcelo L Theodósio, j. 10.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000680-27.2017.8.08.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELAD
A
: ROGERIO ALMEIDA DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso interposto por
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal movida em face de
ROGERIO ALMEIDA DA SILVA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. O juízo
a quo
fundamentou a decisão na ausência de interesse processual, por ser o valor do débito inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), aplicando o entendimento do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em resumo, a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
em desfavor de
ROGERIO ALMEIDA DA SILVA,
visando a satisfação do crédito tributário de valor de R$ 6.925,71 (ID 17079229) - inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Antes da prolação da sentença, o
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
foi intimado para manifestar-se acerca da incidência do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF, conforme documento constante no ID 17079360.

Em suas razões recursais, argumenta que o valor
atualizado
do débito é de R$19.728,42, ultrapassando o limite de R$10.000,00, o que afastaria a aplicação da Resolução 547/2024; os requisitos do art. 1º, § 1º, da Resolução são cumulativos e não foram preenchidos, pois existe requerimento pendente de análise para citação por edital, configurando movimentação útil; o Tema 1184/STF é inaplicável a execuções fiscais com valor superior a R$10.000,00.

Pois bem.

A teor do art. 927, III, do CPC, os acórdãos proferidos pelo STF em sede de repercussão geral configuram
precedentes normativos vinculantes
, cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos são os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nos moldes do que restou decidido pela Corte Suprema, no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Importa destacar que, na mesma oportunidade, o STF também sedimentou que:

2.o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.
3.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
.

Após o julgamento da repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editou a Resolução CNJ n. 547, que também julgo pertinente transcrever:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.”

Desta feita, denota-se que o exame da juridicidade da sentença recorrida perpassa pela análise conjunta das normas supracitadas, quais sejam, o precedente firmado pela Corte Suprema no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral e a Resolução CNJ n. 547.

Ressalto que não subsiste a tese de que o precedente apenas deve ser observado para os casos em que a execução foi ajuizada após o julgamento realizado pelo STF.

A própria redação do item “3” da tese permite inferir sua aplicação às demandas já em tramitação, eis que trata da suspensão de processo para comprovação da adoção de medidas administrativas de cobrança.

Não bastasse, o STF acolheu os embargos de declaração opostos no âmbito do RE 1355208, para esclarecer que o tema n. 1.184 incide também sobre as execuções fiscais suspensas justamente em razão daquele julgamento; de modo que, por óbvio, se tratam das demandas já ajuizadas à época em que julgado a repercussão geral.

Ainda, corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito, a título de exemplo, a jurisprudência das Cortes Estaduais, aplicando o tema n. 1.184 da repercussão geral do STF para execuções fiscais anteriormente propostas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO DO TEMA 1184 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA COMPROVAR O PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
HIPÓTESE EM QUE A EXECUÇÃO NÃO PODE SER EXTINTA PELO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 2 DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1184. INCIDÊNCIA DO REFERIDO ITEM ÀS AÇÕES PROPOSTAS POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
POSSIBILIDADE DE O EXEQUENTE, QUANTO AOS PROCESSOS JÁ EM CURSO, POSTULAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA A TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO.
RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00410487820248160000 Paranaguá, Relator: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 05/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida,
III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".
3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir,
devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5009608-29.
2022
.8.13.0324, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

Logo, tenho que o tema n. 1.184 do STF é de observância obrigatória, inclusive para as execuções fiscais propostas antes do julgamento da repercussão geral.

Noutro giro, esclareço que a aplicação das diretrizes extraídas da norma precedente e da resolução do CNJ não implicam em violação à autonomia do ente federado, como tenta fazer crer o Apelante.

Explico.

De fato, como já visto, ao firmar a tese relacionada ao tema n. 1.184 da repercussão geral, o STF cuidou por ressaltar que deve ser
“respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Nessa linha intelectiva, registro não desconhecer o posicionamento segundo o qual a quantia prevista como parâmetro de baixo valor no art. 1º, §1º, Resolução n. 547/2024, somente pode ser aplicada na hipótese de não haver legislação específica editada pelo ente federado credor.

A íntegra do referido julgado deixa claro que na Corte Suprema houve extensa ponderação acerca de questões tais como a autonomia dos entes federados face ao princípio constitucional da eficiência administrativa, com o levantamento de dados relevantes acerca do trâmite das execuções fiscais e dos custos que envolvem a movimentação da máquina judiciária em processos dessa natureza.

Assim, visando analisar o alcance de tal expressão, debrucei-me sobre o voto que se sagrou vencedor, proferido pela ilustre Relatora, Ministra Carmen Lúcia, e, por oportuno, trago à baila a lição que dele se extrai:

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.”

Como se denota, não se trata
in casu
de negar a autonomia do
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
para, por intermédio de sua legislação, estabelecer, por exemplo, os valores mínimos para a
propositura
de cobrança judicial dos débitos inscritos em Dívida Ativa.
A questão, na realidade, é afeta ao direito processual, uma vez que o Pretório Excelso decidiu, em suma, que a condição da ação relativa ao interesse de agir apenas fica evidente, em se tratando de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública for capaz de demonstrar que não obteve êxito ao realizar a cobrança pelas vias administrativas, menos custosas ao Erário.

Repiso, a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias.

Desse modo, constata-se que o STF privilegiou, na solução da questão, o princípio da eficiência administrativa.

Finalmente, acerca dos efeitos jurídicos da Resolução CNJ n. 547, é válido salientar que, de acordo com o art. 102, §5º do Regimento Interno do CNJ, as resoluções editadas por tal órgão são dotadas de força vinculante.

Somando-se a isso, tem-se o entendimento do STF, no sentido de que as resoluções do CNJ têm força de lei. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO
DO EXAME
EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO COM FORÇA DE LEI.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60445 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)

Com efeito, haja vista a necessidade de análise da questão sob o prisma da eficiência administrativa, assim como a reconhecida força normativa vinculante dos atos exarados pelo CNJ,
entendo que os ditames da Resolução n. 547/2024 devem ser aplicados ao caso concreto.

Nesse trilhar, são inúmeros os julgados proferidos pelos Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184. RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. -Em regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal finalizou o julgamento do RE n. 1.355.208 (Tema 1184), entendendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado -
Em consonância com o julgamento do Tema 1184, o CNJ editou a resolução nº 547 na qual se fixou as hipóteses de extinção de execução fiscal - Hipótese em que preenchidos os requisitos da Resolução n. 547 do CNJ, a presente execução deve ser extinta.
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 0040329-59.2016.8.13.0324 1.0000.23.197991-5/002, Relator: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização –
Extinção por falta de interesse processual em razão do valor da causa – Sobrevinda da tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1355208), que afirmou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir – Ação que se enquadra no conceito de "pequeno valor" – Necessidade de observância da tese sufragada no Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ
– Precedente desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1500733-72.2021.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 10/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2024)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA ESTABELECIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF, NO JULGAMENTO DO RECURSO, EM REPERCUSSÃO GERAL, A QUE SE REFERE A TESE 1184. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Tema nº 1.184: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".A Resolução nº 547/2024 do CNJ definiu a extinção de execuções fiscais abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).(
TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0000020-17.1996.8.15.0461, Relator: Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível)

Por todo o arrazoado, entendo que o exame do caso concreto deve ser pautado nas seguintes premissas:

i) cada ente federado possui autonomia para dispor sobre a cobrança judicial de seus tributos, autonomia esta que é observada, por exemplo, quando o município institui lei fixando o
valor mínimo
para ajuizamento de execuções fiscais;

ii) conforme tese firmada no tema n. 1.184 da repercussão geral, a demonstração do interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor exige a adoção prévia de medidas administrativas, quais sejam, ii.a) a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e ii.b) o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; decerto que os entes federados podem pedir a suspensão dos processos para adoção das medidas referidas no item “ii”, comunicando ao juízo o prazo necessário para tanto; e

iii) nos termos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ n. 547, ainda que demonstrada a tentativa inexitosa de resolução administrativa pelo ente federado, deverão ser extintas execuções fiscais propostas quando iii.a) o valor do crédito exequendo era, à época do ajuizamento, inferior a R$10.000,00 (dez mil reais); e iii.b) não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Na hipótese presente, o magistrado de piso determinou a intimação do Apelante para comprovar a adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada no julgamento do Tema 1.184, porém percebe-se que o ente público não atendeu ao comando judicial, na medida em que não indicou a prática de medidas administrativas que pudessem demonstrar o necessário interesse de agir.

Evidente, portanto, que nada foi apresentado com relação ao caso concreto; isto é,
não restou demonstrada a adoção de providência capaz de justificar o ajuizamento desta execução fiscal
, a despeito do pequeno valor cobrado; tampouco foi formulado pedido de suspensão do feito para efetivação de diligências nesse tocante.

Assim, concluo que não resta evidenciado o interesse de agir no caso concreto, o que torna de rigor a manutenção da sentença terminativa, dada a inobservância aos itens “2” e “3” da tese formulada pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral; sendo despiciendas outras digressões quanto à Resolução CNJ n. 547 no caso em testilha, visto que a incidência da norma precedente é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), com fulcro no entendimento sedimentado pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, pois não foram fixados honorários na instância originária.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.